Tribunal: TJDFT
Processo: 0000579-55.2019.8.07.0019
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000579-55.2019.8.07.0019 RECORRENTE: DHIONE ALMEIDA E SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. LATROCÍNIO TENTADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO QUALIFICADO PELO RESULTADO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. MINORANTE DA TENTATIVA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. PARCIAL PROVIMENTO. 1. Não vinga o pleito de desclassificação do crime de latrocínio, na sua modalidade tentada, para roubo circunstanciado, quando o conjunto probatório é firme em demonstrar a existência do animus necandi do agente, o qual, diante da reação da vítima, anunciou que iria atirar e de fato efetuou disparo de arma de fogo contra ela. 2. Não havendo demonstração de que uma das testemunhas sofreu exacerbado abalo psicológico por ter presenciado a prática criminosa, não cabe a majoração da pena-base em razão da valoração negativa das consequências do delito, sob tal fundamento. 3. Para se eleger a fração de diminuição referente à tentativa, deve-se ter como critério o iter criminis percorrido, isto é, a diminuição será tanto menor quanto mais o agente se aproximar da consumação do delito. No caso, demonstrado que a vítima sofreu perigo de vida ao ser alvejada na região abdominal, correta a aplicação da fração de diminuição na fração mínima de 1/3. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação ao artigo 157, § 3o, incisos I e II, do Código Penal, com vistas à desclassificação do crime de latrocínio para o de roubo com resultado de lesão corporal grave, em observância aos princípios aos princípios da presunção de inocência e do in dubio pro reo, ao argumento de que não teria sido comprovado o dolo de roubar e de matar. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 157, § 3o, incisos I e II, do CP, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “Na espécie, como visto, as circunstâncias do crime, especialmente o fato de o acusado ter anunciado que iria atirar, evidenciando a intencionalidade do ato, bem como a região onde a vítima foi atingida, demonstram, de modo inequívoco, que o réu agiu com intento de matar ou pelo menos assumiu o risco de produzir o evento morte. Assim, revelando-se evidente, a partir das provas coligidas aos autos, o animus necandi do agente, não há falar em desclassificação da conduta para o crime de roubo qualificado pelo resultado lesão corporal grave” (ID 13019539). Para infirmar tal conclusão seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório acostado aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027